Tribunal: TJMT
Processo: 1051416-72.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051416-72.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JULIO MAMORE - CPF: 061.707.061-04 (RECORRENTE), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
COMPOSIÇÃO: Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (Relator) - Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes (1º Vogal) - Dra. Hanae Yamamura de Oliveira POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AFASTADAS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA DEMANDA NA FORMA DO ART. 1.013, § 3º, DO CPC –
RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE DE VIAGEM - TRANSPORTE AÉREO – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE - CANCELAMENTO DA RESERVA DAS PASSAGENS AÉREAS – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO PASSAGEIRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 134972669, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, reconheceu a ilegitimidade da parte autora, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

A legitimidade ativa;

2)

O cancelamento do voo contratado - Impedimento do embarque do recorrente
;

3)

A falha na prestação do serviço;

4)

A ocorrência de danos morais e materiais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, as recorridas refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, ocasião em que a demandada
Gol Linhas Aéreas S/A
alega a sua ilegitimidade passiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, juntamente com seus filhos, adquiriram junto à reclamada
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A
01 (um) pacote de viagem com destino a Florianópolis-SC, incluindo passagens aéreas pela empresa
Gol Linhas Aéreas
, hospedagem e
transfer
aeroporto-hotel.

Assevera que após o pagamento integral do pacote, e, em razão da pandemia da COVID-19, a viagem que originariamente estaria programada para o dia
20/05/2020
foi reagendada para o dia
01/11/2021
(id. 134966386), sendo emitido o código da reserva das passagens do reclamante, qual seja, HKRRKI (id. 134966389, pág. 1).

No entanto, o reclamante e seus filhos foram impedidos de embarcarem no voo contratado, pois, segundo o preposto da companhia aérea reclamada, a empresa de turismo demandada possuía um débito de aproximadamente
R$ 700,00 (setecentos reais)
.

Diante disso, tiveram que adquirir novas passagens aéreas de ida e volta, no montante de
R$ 8.014,87 (oito mil e quatorze reais e oitenta e sete centavos)
, competindo ao reclamante o equivalente a 1/3 do referido valor, correspondente a
R$ 2.671,62 (dois mil e seiscentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos).

Ainda, suportaram a perda do
transfer
aeroporto-hotel (
R$ 105,00)
e de 01 (uma) diária do hotel
(R$ 322,64),
que rateado entre os filhos implicou no prejuízo individual de
R$ 142,54 (cento e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos),
sendo que somente chegaram ao destino no dia seguinte à data inicialmente programada.

A demandada
Gol Linhas Aéreas S/A
, por sua vez, alega a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a agência de viagens reclamada, ao efetuar a reserva das passagens, deixou de realizar o pagamento, razão pela qual os bilhetes não foram emitidos, culminando em seu cancelamento.

Ainda, sustenta o descabimento dos danos materiais, bem como a inexistência de danos morais.

A reclamada
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A
, por sua vez, alegou a ilegitimidade ativa, ao argumento de que o titular da compra do pacote de viagem é
Fidelis Evangelista Mamore.

Ainda, afirma a ausência de ato ilícito, bem como a inexistência de dever de indenizar.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, reconheceu a ilegitimidade da parte autora, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Contudo, nas ações indenizatórias, o titular do direito subjetivo é aquele que sofre os prejuízos. Assim, o legitimado para a ação indenizatória é quem alega ter suportado o dano. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE ENERGIA. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NA ILEGITIMIDADE ATIVA. PARTE REQUERENTE USUÁRIA DO SERVIÇO. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. RETORNO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.

1.
Não há se falar em extinção da ação por ilegitimidade ativa, porquanto
nas ações indenizatórias o titular do direito subjetivo é aquele que sofre os prejuízos. Assim, o legitimado para a ação indenizatória é quem alega ter suportado o dano
.

2.
Conjunto probatório que não é suficiente para o julgamento da demanda. Retorno dos autos ao Juízo de Origem para realização de audiência de instrução.

3.
Recurso provido.
(Recurso Inominado nº 0065227-29.2015.811.0001, 1ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, julgado em 08/11/2016) (grifei)

Desse modo, tendo sido o processo julgado extinto, no primeiro grau, sem resolução de mérito e estando a causa em condições de imediato julgamento, passo a apreciar o mérito da demanda nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ainda,
afasto
a alegada ilegitimidade passiva da companhia aérea, haja vista a solidariedade que se estabelece entre os fornecedores na cadeia de consumo.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 6º, inciso III, da Lei nº 8.078/90, preleciona:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Importa ressaltar que
as demandadas não demonstraram haver informado adequadamente o autor acerca do cancelamento da reserva das passagens aéreas
,
ônus que lhes incumbia.

Logo, tenho que as reclamadas não lograram êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo as prestadoras do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas recorridas,
decorrente do cancelamento da reserva das passagens aéreas, sem a notificação prévia do passageiro, ocasionando o impedimento de embarque no voo contratado
.

Ressalte-se que esta Turma Recursal já manifestou acerca da matéria posta
sub judice,
exarando a seguinte decisão:

TRANSPORTE AÉREO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –
CANCELAMENTO DE RESERVA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO PASSAGEIRO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO
– VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS –TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – INCIDENCIA DO ARTIGO 405 DO CODIGO CIVIL DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

O passageiro impedido de viajar por conta de cancelamento de reserva, sem sua prévia anuência por parte da empresa aérea, sem dúvida, sofre abalo emocional, indenizável, a título de danos materiais e morais
.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais

(TJMT - N.U 1007765-50.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, vê-se que os contratos e recibos de pagamento das despesas com a viagem discutida nos autos se encontram em nome do Sr.
Fidelis Evangelista Mamore
,
conforme documentos anexados à exordial.

Desse modo, não havendo o autor logrado êxito em comprovar o efetivo prejuízo material suportado em razão dos fatos narrados, tenho que deve ser rejeitado o pedido de indenização a tal título.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para condenar as recorridas/reclamadas, de forma solidária, ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022